Tribunal: STF
Processo: ARE 1266447
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. ESTATUTO. ALTERAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO ESTATUTO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “AÇÃO DE SUPRIMENTO DE APROVAÇÃO DE REFORMA DE ESTATUTO - DENEGAÇÃO DA APROVAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - FINALIDADE DO INSTITUIDOR - OBSERVÂNCIA DA LEI - ALTERAÇÃO DO ESTATUTO - IMPOSSIBILIDADE. Cabe ao Ministério Público a atribuição de fiscalizar as fundações instituídas e disciplinadas segundo os ditames do Código Civil. Assim, identificando que algumas das alterações, a ele submetidas, do estatuto de fundação não respeitam os fins da instituição nem a vontade do instituidor deve ele indicar as modificações necessárias nos termos do art. 1201 e art. 1203 do CPC. Submetida as alterações ao Judiciário para suprimento da aprovação, constatando o Julgador a pertinência das modificações propostas pelo Ministério Público, nos termos do § 2º do art. 1201 do CPC ‘O juiz, antes de suprir a aprovação, poderá mandar fazer no estatuto modificações a fim de adaptá-lo ao objetivo do instituidor’” (fl. 1, e-doc. 10). 
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para corrigir erro material:
    “ACOLHO OS EMBARGOS APENAS PARA ALTERAR O NOME DA EMBARGANTE PARA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE ITAÚNA NO ACÓRDÃO EMBARGADO”  (fl. 9, e-doc. 14).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e os §§ 1º e 3º do art. 128 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 27).
    A agravante sustenta que, “nos embargos declaratórios, a agravante se refere expressamente à violação do art. 5º, II, da Constituição Federal. Basta que sejam lidos, para assim se constatar. Se os embargos declaratórios não decidiram sob o dispositivo constitucional invocado, (art. 5º CF) eis que tido como violado, também, o artigo 128 da Carta Magna. Ora, não tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente sobre os dispositivos prequestionados, restou transgredido o princípio do devido processo legal, que acarreta a anulação do julgado e enseja o recurso extraordinário aviado, acarretando, por via de consequência, o provimento do agravo de instrumento que o obstaculizou” (fls. 53-54, e-doc. 30). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento do inc. II do art. 5º da Constituição da República, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.
    6. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 679.154-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2012).
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Por expressa disposição legal inserta no Código Civil, em seu art. 66, o dever de velar pelas fundações privadas recai sobre o Ministério Público do Estado onde ela estiver situada. (…)
    E, mais, diz que velar impõe a obrigação de agir conforme a necessidade de preservar a fundação, de modo que ela possa atingir seus fins.
    Por essas razões, ao contrário do que sustenta a recorrente, entendo que agiu com acerto o órgão do Ministério Público ao indicar que algumas das alterações do Estatuto pretendidas pela entidade não atendiam aos interesses desta na consecução de seus fins sociais e limitava a participação popular.
    Tal fato pode ser observado na alteração feita no art. 20, § 3º do Estatuto, que ao tratar do mandato dos membros do Conselho de Curadores incluiu a expressão ‘admitidas reconduções’. No entanto, conforme se pode constatar às f. 19, o art. 6º da Lei n. 3.596/65, ao tratar do assunto, previu a possibilidade de haver ‘recondução’. Coerente com a referida Lei o texto original do Estatuto, anexo ao Decreto n. 9.108/65, também permite a ‘recondução’.
    Dessa forma, o que pretendeu o instituidor foi apenas uma recondução, já que usou a palavra no singular e não no plural. E como orienta o princípio da hermenêutica, lembrado pela própria autora, ‘onde o legislador não faz distinção, não cabe ao intérprete ou exegeta fazê-lo’.
    Assim, não respeitam os fins da fundação nem a vontade do instituidor a referida alteração que permitirá várias reconduções da mesma pessoa como membro do Conselho de Curadores, podendo até gerar vitaliciedade, eis o que a Lei pretendeu foi apenas uma recondução.
    A mesma situação se verifica com a alteração pretendida no art. 20, II do Estatuto que estabelece como sendo do Presidente da Câmara Municipal de Itaúna, e não mais da Câmara Municipal, a escolha do conselheiro e do suplente. A concentração da referida escolha limita, sem dúvida, a participação popular e não atende aos interesses da fundação.
    Vale ressaltar que não se sustenta o argumento de que a reforma visa harmonizar dois dispositivos contraditórios, o art. 24 e o art. 20, § 3º do Estatuto. Isso porque, o que o art. 24 permite é apenas uma recondução, tanto que a palavra se encontra no singular. Essa possibilidade já se encontrava prevista no art. 20, parágrafo único do texto original do Estatuto, anexo ao Decreto n. 9.108/65, que previa que ‘é admitida a reeleição do Presidente’ (f. 25-TJ). Não há contradição entre os dispositivos, mas para não restarem dúvidas foi determinada pela Juíza de primeiro grau a inclusão da palavra ‘uma’ ao art. 24.
    Além disso, verifica-se às f. 99/100-TJ que outro objetivo das alterações seria adaptar o Estatuto às disposições do Novo Código Civil, no entanto nenhuma das alterações mencionadas atendem às normas da citada Lei que, como é sabido, não estabelece a necessidade de haver modificação com relação à recondução dos membros do Conselho de fundações, permitindo mais de uma. E, apesar de afirmar tal fato, não foram apresentados pela autora fundamentos capazes de convencer de que as modificações votadas decorram da necessidade de se ajustar o Estatuto à Nova Lei.
    O que se constata no presente caso é que as alterações pretendidas atendem somente aos interesses da atual administração da instituição e não estão de acordo com a vontade do instituidor ou com o fim da instituição. No entanto, tal situação não pode ser admitida como demonstra a doutrina citada pela própria autora às f. 7TJ, verbis: (…)
    Assim, acertada se mostrou a postura do Ministério Público a quem compete zelar pelos interesses que possam lesar ou causar prejuízo às fundações e à sociedade, pois, como se pode constatar, as alterações pretendidas possuem desvio de finalidade a justificar a rejeição” (fls. 6-9, e-doc. 10). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatório, das cláusulas do Estatuto e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Civil e Lei estadual n. 3.596/1965). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS DE ESTATUTO SOCIAL. SÚMULA 454/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto ao enquadramento da natureza jurídica da fundação agravante, pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), bem como a interpretação de cláusulas de estatuto social (Súmula 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 650.518-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2020).
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.033.713-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ESTATUTO DA FUNDAÇÃO CLEMENTE DE FARIA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com o enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. É inviável recurso extraordinário para reexame de cláusula contratual. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 827.389-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 6.4.2011).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Pretendido direito à nomeação em razão de aprovação em concurso anterior. Alteração do Estatuto da Universidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Forma de convocação. Atos normativos da reitoria. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório dos autos e nas normas administrativas da agravada, que o agravante não teria direito à pretendida nomeação. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 258.638-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora